Tribunal: TJDFT
Processo: 0007877-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007877-65.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. G. D., ELISANGELA SOUSA GONCALVES, JULIA GONCALVES DUARTE, EDWARD NEVES DUARTE (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA SOUSA GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INVENTÁRIO. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA COM A CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 192 do CTN prevê que o formal de partilha somente pode ser expedido mediante a quitação dos tributos devidos à Fazenda Pública. 2. A dívida tributária encontra-se em processo de compensação com precatório, conforme as informações prestadas pela Fazenda Pública do DF, de modo que a sua exigibilidade encontra-se suspensa, razão pela qual foi emitida Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa. 3. A certidão de dívida ativa positiva com efeito de negativa informa que o crédito tributário está com a sua exigibilidade suspensa. 4. A pendência da compensação do débito tributário com precatório não obsta a expedição do formal de partilha, uma vez que a certidão positiva de débitos com efeito de negativa trazida aos autos autoriza a expedição do formal de partilha, em virtude da suspensão da exigibilidade do tributo e dos efeitos da certidão. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 192 e 205, ambos do Código Tributário Nacional e 664, §5o, do Código de Processo Civil, ao permitir a expedição do formal de partilha mesmo diante da pendência da compensação do débito tributário com precatório, em razão da suspensão da exigibilidade do tributo devido. Diz que compensação tributária com precatórios é procedimento administrativo que, como tal, obedece estritamente aos trâmites legais, não bastando que o executado tenha requerido o parcelamento por meio de compensação do débito, para que seja extinto o crédito tributário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 192 e 205, ambos do CTN e 664, § 5o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028